Tribunal: CARF
Processo: 11831.002298/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002298/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.515 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS CHAME TAXI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO
NÃO
FORMULADO
EM
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Pedidos formulados pelo contribuinte apenas em sede de julgamento de
segunda instância não devem ser conhecidos, dadas as regras preclusivas que
disciplinam o contencioso administrativo fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Estando bem fundamentada o indeferimento do pedido de realização de prova
pericial, inexiste nulidade da decisão assim embasada.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE LANÇAR
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE
OS
FATOS
GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 34.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de lançar em títulos
próprios da contabilidade todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto
quanto
às
matérias
vinculadas
a alegações de
inconstitucionalidade e no que se refere ao pedido de não aplicação da Portaria 142/07, e, na
parte conhecida, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002298/2007-19
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.515 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002298/2007-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SPOI, que julgou procedente auto de infração de
obrigação acessória - DEBCAD 37.032.227-4 (fls. 3 e ss), em decorrência de a empresa ter
deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores das contribuições referente aos serviços de transporte realizados por
transportadores autônomos, bem como deixou de lançar as quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme previsto na Lei 8.212/91, art. 32, II,
combinado com o art. 225, II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada a penalidade no valor de R$
11.951,21, nos termos do disposto na Lei 8.212/91, arts. 92 e 102 c/c os artigos 283, II, ‘a’ e 373,
do Decreto 3.048/99, multa essa atualizada nos termos da Portaria MPS 142/07 (Código de
Fundamentação Legal – CFL 34).
A impugnação, na qual foi pedida a insubsistência do lançamento, foi assim
sintetizada no relatório da vergastada:
2. A Autuada apresentou defesa tempestiva, fls 137/158, com indicação de perito e
quesitos às fls. 159, acompanhada dos documentos de fls. 160/197 alegando, em síntese:
2.1. a inconstitucionalidade da multa aplicada, com fundamento no seu entendimento
dos arts. 145 e 150 da Constituição Federal que estabelecem o princípio da capacidade
econômica e da vedação do confisco, assim como o art. 113 do CTN no mesmo sentido;
acrescenta com base na sua interpretação do § 1o do art. 145 da Constituição que a
penalidade pela suposta infração equivale aos impostos de caráter pessoal cuja aplicação
deve ser realizada com a observância das condições específicas de cada contribuinte;
reproduz os dispositivos da legislação previdenciária, a saber, art. 292, I, art. 283, II, "a"
do RPS e o art 9o, IV, V e VI da Portaria MPS e conclui que tais dispositivos não
observam os preceitos constitucionais da capacidade econômica e da vedação do
confisco e que, da forma aplicada o Fisco ignora a vultuosidade dos lançamentos que
podem conduzir a inviabilidade da continuidade das atividades do Contribuinte;
acrescenta doutrina e jurisprudência sobre o tema;
2.2. alega a ocorrência da imputação punitiva em duplicidade, em caráter isolado
ilimitado, afirmando pelo descabimento da multa isolada e que ao ser descumprida
obrigação principal e acessória caberá os encargos de juros e multa, discorre sobre a
natureza da multa e reproduz doutrina sobre o tema; afirma que a multa de mora só deve
ser aplicada quando do cometimento de uma única infração, que a Fiscalização efetuou
lançamentos pela falta de recolhimento e ausência de documentos, sendo inadmissível a
duplicidade de punição e a multa confiscatória e isolada; reproduz jurisprudência sobre
o tema, inclusive oriunda do Conselho de Contribuintes;
2.3. afirma que pretende provar o alegado por todos os meios de prova cm direito
admitidos, indica perito e quesitos (indicação do perito e dos quesitos às fls. 159).
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.515 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002298/2007-19

Sem embargo, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
219/224), sendo que a decisão proferida teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 04/06/2007
Origem: AI - DEBCAD n°: 37.032.227-4
Constitui infração deixar de informar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, todos os fatos geradores das contribuições,
quantias descontadas, contribuições da empresa e totais recolhidos. Art. 32, II da Lei
8212/91.
O recurso voluntário foi interposto em 12/05/2008 (fls. 231 e ss), sendo nele
repisadas as aduções da impugnação, postulada a anulação da vergastada para que seja produzida
a prova pericial requerida na impugnação, a insubsistência da autuação, e, alternativamente, seja
limitado o valor da multa àquele previsto nos arts. 283, II, e 292 do Decreto 3.048/99, afastando-
se a majoração imposta pela Portaria MPS 142/07.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, todavia,
não cabe conhecer das arguições vinculadas ao tema constitucionalidade da multa em comento,
matéria relativamente a qual este Colegiado não tem competência para se pronunciar, haja visto
o seguinte enunciado sumular, c/c o art. 26-A do Decreto 70.235/72, e art. 72 do Anexo II do
RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Também não deve ser conhecido o pedido para que seja limitado o valor da multa
àquele previsto nos arts. 283, II, e 292 do Decreto 3.048/99, afastando-se a majoração imposta
pela Portaria MPS 142/07, por preclusão administrativa, uma vez que não foi trazida à discussão
no momento adequado, a saber, na impugnação, consoante regra o art. 16, § 4o, do Decreto
70.235/72.
Noutro giro, tem-se que o indeferimento do pedido de prova pericial está
devidamente fundamentado nos itens 6.31 e 6.32 do recorrido, considerando-se prescindível
frente às provas constantes dos autos, em ponderação a qual se adere:
4.15. No que concerne ao requerimento de perícia contábil, tem-se que, nos termos do
Acórdão 4.653/96 da 8* Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da
Previdência Social, embora não explicitado nos artigos 17 a 19 do Decreto n.°
70.253/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, somente se justifica o
pedido de diligências ou perícias pelo reclamante quanto à matéria de fato ou em razão
de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos
autos, quer pelo volume de papéis envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade
de deslocar os elementos materiais examináveis, quer seja pela localização da prova
que, por exemplo, podem se encontrar em poder de terceiros ou em outros
procedimentos fiscais existentes. Logo, revela-se prescindível a diligência ou perícia
sobre aspecto que poderia ser comodamente trazido à colação com o recurso, ou quando
se tratar de matéria puramente jurídica.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.515 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002298/2007-19

4.16. No presente caso verifica-se que a obrigação acessória prevista em lei e que foi
descumprida (falta de lançamento de contribuições em títulos próprios da contabilidade
de Autuada) somente poderia ser elidida pela apresentação da referida documentação
com os lançamentos indicados no relatório fiscal como faltantes o que não foi realizado
pela Impugnante. Ademais, é patente a ausência de fundamentação neste sentido para o
pedido de perícia, que, basicamente, se prende em questionar a incidência da multa e
outros aspectos já aqui apreciados.
4.17, Ressalte-se que toda vez que a prova puder ser produzida pelo interessado não
deve ser requerida diligência ou pericia, pois o ônus da prova incumbe a quem alega.
No presente caso se a empresa quisesse demonstrar a improcedência da autuação
deveria simplesmente providenciar a correção da falta como já anotado.
4.18. Por outro lado, confirmando a impertinência da perícia, ressalte-se que consta dos
quesitos apresentados às fls. 159 somente matéria de direito debatida pela Impugnante
em sua peça de defesa e aqui já contraditada, com fundamento no ordenamento jurídico
vigente.
Bem firmado como está o arrazoado em tela, não há como acatar a tese de que
teria havido nulidade da decisão, visto ter ela, consoante narrado, atendido aos regramentos do
caput do art. 18 do Decreto 70.235/72, não sendo demonstrado o prejuízo à ampla defesa, ou
mesmo qualquer hipótese prevista no art. 59 do precitado Decreto.
Por fim, ante a argumentação de que estaria a ocorrer bitributação no caso em tela,
é simples verificar não ser o caso, já que os lançamentos por descumprimento das obrigações
principais tiveram como fatos geradores o não recolhimento das contribuições incidentes sobre
os valores pagos a trabalhadores autônomos e a dirigentes.
Já a presente autuação teve por amparo a constatação do descumprimento da
obrigação acessória de lançar em títulos próprios todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, a qual está prevista no art. 32, II da Lei 8.212/91, sendo que as multas lançadas
nos demais autos referidos pela recorrente foram baseadas na verificação de descumprimento de
obrigações diversas, a saber, autos de infração: DEBCAD 37.032.228-2 (por não terem sido
prestados esclarecimentos, art. 32, III, da Lei 8.212/91); DEBCAD 37.032.229-0 (por não ter
apresentado GFIP contendo informação de todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária, art. 32, IV e § 5° da Lei 8.212/91), e DEBCAD 37.032.232-0 (pela falta de
apresentação de documentos, art. 33, § 2o , da Lei 8.212/91).
Não há falar, por conseguinte, em duplicidade de tributação no particular.
Anote-se, por fim, que as decisões administrativas citadas na peça recursal para
defender a não concomitância da multa isolada com a multa de ofício se referem a tributos de
natureza diversa, regidos por outra legislação, sendo descabida sua menção para formação de
convencimento acerca da lide ora apreciada.
Como fecho, saliente-se que deverá a unidade de origem observar o solicitado no
Ofício GAB/MJGC/MPF/PR/SP no 10861 (fl. 254), datado de 03/08/2018, no qual o Ministério
Público Federal requisita seja informado à Procuradoria da República em São Paulo, pelo
Delegado Especial da Receita Federal de Pessoas Físicas em São Paulo, no caso de haver
constituição definitiva do crédito tributário nos processos nos 11831.002312/2001-76,
11831.002308/2007-16, 11831.002306/2007-19 , 11831.002297/2007-66, 11831.002298/2007-
19 (este processo), 11831.002307/2007-63, 11831.002299/2007-55 e 11831.002311/2007-21.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
matérias vinculadas a alegações de inconstitucionalidade e no que se refere ao pedido de não
aplicação da Portaria 142/07, e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.515 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002298/2007-19

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital